Tribunal: TJBA
Processo: 8075068-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075068-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

APELADO: ADELIA MARIA SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
RAMON CALDAS BARBOSA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO. ERRO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE.

PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.